Tribunal: TJSP
Processo: 1059651-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Locação não residencial - Cobrança – Box provisórios – Feira da Madrugada - Apelo da embargada - Alegação de utilização do imóvel - Exigibilidade do crédito – Requisitos essenciais ao título executivo não configurados – Ausência de causa debendi – Procedência em primeiro grau - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059651-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é apelado GELSON MARQUES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1059651-73.2019.17.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A
Apelado: Gelson Marques Nunes
Juiz(a): Miguel Ferrari Junior
Voto 22.745
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO Locação não
residencial - Cobrança Box provisórios Feira da Madrugada -
Apelo da embargada - Alegação de utilização do imóvel -
Exigibilidade do crédito
Requisitos essenciais ao título
executivo não configurados Ausência de causa debendi
Procedência em primeiro grau - Recurso desprovido.
Trata-se de embargos à execução interpostos por
GELSON MARQUES NUNES em face de CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO
SPE S/A julgados procedentes para declarar inexigível o título executivo
com base no artigo 803, I, do CPC e com fulcro no artigo 81, §2o, condenada
a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pela sucumbência a parte
embargada foi condenada a pagar as despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa (artigo 85, §8o) em R$
2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, apela a embargada pretendendo
reforma da sentença, argumentando ser exigível o título discutido já que
houve a posse direta do box. Esclarece que em razão da celebração do
contrato de concessão com o Município, que tem por objeto a “concessão
de obra pública para a implantação, operação, manutenção e exploração
econômica do Circuito das Compras”, assumiu a responsabilidade pela
gestão da “Feira da Madrugada” com imissão na posse do imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
3
01.03.2016. Se obrigou a garantir a continuidade das atividades comerciais
de comerciantes titulares de Termos de Permissão de Uso. Não há se falar
em exceção do contrato não cumprido ou ausência de entrega das chaves,
vez que por força do contrato de locação celebrado pelas partes o apelado
recebeu a posse do espaço e continuou a exercer suas atividades.
Impossível afastar a responsabilidade quanto aos débitos locatícios
perseguidos. Sustenta que no dia 25.11.2017, o Comitê responsável pela
fiscalização do contrato de concessão aprovou o plano de realocação com
fechamento da Feira da Madrugada a partir de 25.12.2017 e início das
obras de construção do Centro Popular de Compras. Foi reintegrada na
posse do imóvel em 08.04.2018. Ademais, não restou comprovada a
litigância de má-fé. Requer a procedência do pedido com o provimento
recursal.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra a inicial dos embargos à execução que a
ação executiva foi proposta em face do embargante para cobrança de R$
27.139,57 em razão de a embargada haver vencido processo licitatório na
modalidade “Concorrência Pública” celebrado com a Municipalidade de São
Paulo. Obteve a embargada autorização para contratação de terceiros, bem
como com aqueles que se depararam com a revogação do TPU, visando a
locação de espaços (box provisórios). Afirma a embargada ter firmado com
o embargante contrato de locação por prazo indeterminado em
04.02.2016, para fins de atividades de venda de produtos de confecção no
comércio conhecido popularmente como “Feirinha da Madrugada”. A
embargada se declara credora de encargos de locação não pagos de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
4
de 2016 a maio de 2017. Alega o embargante ser indevida a cobrança do
crédito visto que não utilizou o box a partir do momento que a embargada
passou a administrar o espaço e o contrato entabulado pelas partes diz
respeito à extinta feirinha da madrugada. Jamais ingressou no local ou teve
a posse direta do espaço locado, eis que não entregues as chaves do box.
Restam ausentes os requisitos essenciais ao título executivo. Pugnou pela
condenação em litigância de má-fé. Requereu a procedência do pedido
para que seja declarado inexigível o título extrajudicial (contrato de
locação), vez que não aperfeiçoado e por consequência, extinta a execução.
A embargada citada, apresentou impugnação.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
O recurso não comporta reparo.
A execução está fundada em contrato de locação
para exploração de espaços (box provisórios) e visa ao recebimento de
crédito locatício dele decorrente e inadimplido.
O cerne da questão diz respeito à exigibilidade ou
não do título executivo objeto dos autos.
É fato incontroverso que houve uma relação
jurídica e segundo a inicial a contratação foi firmada pelas partes pelo prazo
de 3 meses com início em 15.02.2016 até 15.05.2016, pelo valor de R$
910,00 mensais. Visou a locatária ao recebimento de R$ 27.139,57 que
engloba valores devidos do período compreendido de março de 2016 a
maio de 2017 de alugueres não pagos.
Insiste a apelante em discutir a validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
5
contrato de locação e a exigibilidade do título executivo, rechaçando os
argumentos do apelado e insistindo na tese de que os alugueres cobrados
são devidos, eis que utilizado o imóvel pelo embargado diante da
continuidade das suas atividades comerciais.
Contudo, inobstante suas alegações, não faz prova
de que a convenção ocorreu satisfatoriamente para ambas partes.
Competia-lhe demonstrá-la, inclusive para fins de constituição do negócio
jurídico celebrado.
Ao que se vê, da petição inicial da ação principal
(Execução no 1039675-80.2019.8.26.0100) constou que o prazo do
contrato de locação era indeterminado, iniciando em 01.03.2016; do
instrumento jurídico subscrito pelas partes objeto da demanda (fls. 64/68)
que o prazo da relação jurídica é por tempo determinado de 3 meses, com
início em 15.02.2016. Ademais, não se verifica do instrumento nenhuma
cláusula expressa que previsse qualquer modificação.
Ressalte-se que do conjunto probatório não se
vislumbra termo de entrega das chaves, aditamento ao contrato de locação
anteriormente firmado ou sequer sua prorrogação por prazo indeterminado.
Na hipótese, não se vislumbra prova efetiva de
que a relação se concretizou com a entrega das chaves ou por quanto
tempo perdurou, evidenciando-se mesmo inexigível a cobrança.
Nessa toada, não é certa a obrigação em relação
ao contrato firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
6
Dito isso, dispõe o art. 784 do Código de Processo
Civil sobre os títulos executivos extrajudiciais especificando em seu inciso
VIII, que é título executivo o crédito, documentalmente comprovado,
decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais
como taxas e despesas de condomínio (realces não originais).
Assim, é considerado título executivo extrajudicial
todo documento escrito que contenha os requisitos essenciais para sua
caracterização.
Na hipótese, os documentos apresentados não
estão aptos a embasar a demanda executiva, não havendo como
reconhecer que a execução foi suficientemente instruída ou que os
documentos apresentados comprovem a liquidez da obrigação.
Assevera Cândido Rangel Dinamarco que “haverá
sempre a executividade instituída pelo art. 585, inc. II, do Código de
Processo Civil qualquer que seja a natureza da obrigação, mas desde que
presentes os requisitos da certeza e da liquidez”.
Sob esse prisma, não há se falar em exequibilidade
do título em comento diante da ausência de força executiva no crédito
objeto da demanda.
O novo CPC condicionou a eficácia a tais títulos à
comprovação documental e com a qual não foi suficientemente instruída a
exordial.
Segundo Cássio Scarpinella Bueno, a obrigação
retratada no título deve ser certa, líquida e exigível: “Obrigação certa é
aquela definida, aquela que existe suficientemente para fins da execução,
aquela que define, suficientemente, os elementos subjetivos e objetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059651-73.2019.8.26.0100 -Voto no 22745 – São Paulo
7
obrigação, isto é, quem é o credor, quem é o devedor ('certeza subjetiva'), o
que se deve, quanto se deve e quando se deve ('certeza objetiva').
Obrigação exigível é aquela que é passível de cumprimento porque não
sujeita a nenhuma condição ou termo. Obrigação líquida é aquela
quantificada ou, quando menos, quantificável. Trata-se da possibilidade de
verificação do valor da obrigação, de sua expressão monetária”.1
Logo, não comprovada está a certeza, liquidez e
exigibilidade do crédito lançado como devido.
Assim, a prova colacionada aos autos é insuficiente
para indicar a responsabilização do apelado pela cobrança do crédito
reclamado.
Dentre os princípios norteadores do direito
contratual encontra-se o da obrigatoriedade da convenção, pelo qual as
estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas por ambas
as partes pacta sunt servanda.
Consequentemente, outra não pode ser a solução,
senão a manutenção da sentença.
Em razão da sucumbência, deverá a parte vencida
arcar com o pagamento das custas e despesas do processo e verba
honorária do patrono do vencedor, ficando os honorários advocatícios
fixados na sentença majorados para R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85,
§11o, do CPC.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON

Relator
1 “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. III, Editora Saraiva, 6a Edição, p. 101.